Tribunal: TJDFT
Processo: 0706761-18.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCESSO CIVIL E CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA, AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL, CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DE SENTENÇA, POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. CACHORRO DA RAÇA ROTTWILLER. GRANDE PORTE. COLEIRA, GUIA CURTA E FOCINHEIRA. NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO. ÁREAS COMUNS DO CONDOMÍNIO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A possibilidade de o síndico propor as ações no resguardo dos interesses comuns decorre de disposição legal, insertas no artigo 1.348, II, do Código Civil, bem como do artigo 12, IX, do Código de Processo Civil, devendo ser considerado, no caso, a possibilidade de o Condomínio vir a responder, inclusive, o síndico, pessoalmente, nos âmbitos cível e criminal, pelos prejuízos que resultarem de eventual omissão. Preliminar de ilegitimidade ativa ad causam rejeitada.
2. A ausência de normatização na Convenção Condominial ou Regimento Interno acerca das questões envolvendo animais de propriedade dos condôminos, não significa ausência de interesse de agir da parte que busca tutela jurisdicional, considerando que os fatos, em tese considerados (teoria da asserção) alegam infringência ao ordenamento jurídico. Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada.
3. O indeferimento de prova testemunhal e pericial não constitui cerceamento de defesa, se outros elementos de prova se apresentam suficientes para embasar o convencimento do juízo para o deslinde da controvérsia. O juiz, como destinatário da prova, deve indeferir a produção de provas inúteis ou desnecessárias, conforme art. 370, do Código de Processo Civil. Preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, rejeitada.
4. Não há vício, por ausência de fundamentação da sentença, uma vez que foram analisados os fatos constantes dos autos, e o direito aplicável à espécie, demonstrando o magistrado as razões do convencimento, em estrita observância à garantia constitucional inserta no art. 93, IX, da Constituição Federal e aos ditames do art. 489, § 1o, I a IV, do CPC. Preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, rejeitada.
5. Restou comprovado que o tutor do animal circula pelo condomínio e utiliza as áreas comuns da edificação com a sua cadela Rottweiler, sem os devidos cuidados, postura que causa inconvenientes e coloca em risco a salubridade e, mormente, a segurança e o sossego dos moradores, e demais pessoas que circulam no condomínio.
6. Apesar da aparente crença sincera de que o Rottweiler não causará danos graves aos demais moradores, não há no ordenamento jurídico amparo para a postura recalcitrante adotada pelo réu em relação à precaução e aos cuidados exigidos no caso concreto, especialmente em relação à necessidade do uso pelo animal dos itens de segurança referidos pelo Condomínio autor: guia curta, coleira e focinheira, para o trânsito em área comum.
7. Nos termos do artigo 1.336 do Código Civil, dentre os deveres básicos do condômino, está a obrigação de não se comportar de maneira prejudicial ao sossego, à salubridade e à segurança dos demais conviventes.
8. Para configuração da responsabilidade civil e o consequente dever de indenizar, é imprescindível a demonstração do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade. Inexistente conduta ilícita do Condomínio e seu representante, não se há de falar em dano moral.
9. Se o pedido principal foi julgado parcialmente procedente, tendo sido acolhido apenas o primeiro deles, houve sucumbência recíproca e proporcional, nos termos do artigo 86 do CPC.
10. Os ônus de sucumbência relativos ao pedido reconvencional é autônomo e distinto, nos termos do artigo 85, § 1o, do CPC, sendo “devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente”.
11. Recursos conhecidos e desprovidos.